Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou inexistência de débito inscrito em dívida ativa e oriundo de auto de infração declarado nulo em decisão administrativa.
2. Extrai-se das documentações apresentadas que o auto de infração foi anulado administrativamente em 1a instância, vez que a Administração, equivocadamente, identificou uma área privada como sendo área pública, a despeito de ser APP, o que configura vício formal do auto. 2.1. Foi interposto recurso de ofício pela Administração à Junta de Análise e Recursos, o qual se encontra pendente de análise, inexistindo, portanto, até o momento, decisão administrativa definitiva. 2.2. A despeito disso, o Apelado comprovou que o débito foi inscrito em dívida ativa ao juntar certidão positiva, a qual foi posteriormente retificada e substituída pela certidão positiva com efeito de negativa.
3. Em que pese a substituição da certidão positiva pela certidão positiva com efeito de negativa, a qual não tem o condão de causar prejuízo ao Autor, vislumbra-se a existência de interesse processual com fulcro no art. 38, §2o, da LC 04/1994. 3.1. A Administração violou tal norma ao promover a inscrição do crédito em dívida ativa na pendência do julgamento do recurso administrativo. 3.2. A referida inscrição só poderia ocorrer após a decisão definitiva administrativa e somente se desfavorável à parte.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.